Tribunal: TJDFT
Processo: 0741343-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741343-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIS PEREIRA LIMA AGRAVADO: GIZEUDA BIZERRA LIMA CAMPOS, MILTON RIBEIRO CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUÍS PEREIRA LIMA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação sob o procedimento comum no 0736442-17.2021.8.07.0001, não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, nos seguintes termos (ID 138903628 do processo originário): “Trata-se de ação reparatória por danos morais e materiais ajuizada por GIZEUDA BIZERRA LIMA CAMPOS e MILTON RIBEIRO CAMPOS em desfavor de CENTRO CLÍNICO QUALITY ODONTOLOGIA LTDA, JOSÉ LUIS PEREIRA LIMA e SILVIO CARLOS DE ALBUQUERQUE LIMA, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em suma, que em 2013, os autores foram até o estabelecimento da primeira ré, de propriedade do segundo e terceiro réus, com a finalidade de obter serviços de tratamento odontológico. Alegam que o contrato não foi entregue aos autores. Narra que foi firmado contrato para realização de implante de próteses definitivas de porcelana nos autores, no valor total de R$ 50.000,00, Relata que o tratamento não foi finalizado. Noticiam que todas as próteses colocadas na primeira autora quebraram em cerca de 3 dias, ocasionando uma situação vexatória e de prejuízo à saúde, uma vez que estava com a face inchada, lábios feridos e apenas com a prótese superior bucal que a impossibilitava de se alimentar. Diante disso, afirmam os autores que procuraram a cirurgiã dentista Maria Betânia para que realizasse um laudo do trabalho prestado pelo cirurgião, segundo requerido, a qual acabou dando continuidade ao tratamento dos autores até novembro de 2021. Portanto, pugnam pela restituição do valor pago de R$ 50.000,00 e a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 para cada autor a título de danos morais. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação (id. 127674526), na qual impugna a concessão de justiça gratuita dos autores. Alega ilegitimidade passiva dos réus ante a ruptura do nexo causal, pois houve interferência de outro profissional no tratamento, qual seja, Dra. Maria Betânia. Aduz prescrição, pois o tratamento foi encerrado em 2014 e já transcorrido o prazo prescricional de 5 anos. No mérito, sustenta que a cirurgiã dentista Dra Maria Betânia não realizou laudo, mas apenas prosseguiu com o tratamento odontológico. Argumenta que a referida dentista não apresentou nenhum documento das radiografias mencionadas e que a profissional excede em subjetivismo psicológico e não individualiza os relatos e nem registra as condições pessoais dos pacientes. Sustenta que a atuação de outros profissionais no tratamento compromete a análise dos implantes instalados nos autores. Defendem que os autores somente ingressaram com a ação após ficarem insatisfeitos com o trabalho da cirurgiã Maria Betânia. Informa que as fraturas nos parafusos protéticos foram causadas pelos autores, por maus hábitos e más condições de higiene, que não observaram as recomendações do dentista. Afirma que os autores se negaram a utilização de placas miorelaxantes para amenizar as parafunções do bruxismo, inviabilizando o sucesso do tratamento. Quanto ao valor a ser restituído, discorre que realizou o tratamento odontológico, o qual foi aproveitado pela profissional Maria Betânia que deu continuidade ao tratamento. Portanto, alega que incabível a restituição do valor total do tratamento. Em relação aos danos morais, aduz que o quantum requerido é exorbitante. Portanto, pugna pelo acolhimento da preliminar e da impugnação ou improcedência dos pedidos. Em réplica (id. 129995610), a parte autora alega que não há que se falar em prescrição, pois o tratamento odontológico se estendeu até 2018. Rechaça a preliminar de ilegitimidade passiva e reitera os termos da inicial. Intimadas a especificar as provas, a parte autora indica um perito como assistente técnico, apresenta quesitos e junta prova documental (id. 131293639) e a parte ré requereu a oitiva das partes e o deferimento de prova pericial. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Primeiramente, analiso a preliminar suscitada. Deixo de analisar a impugnação à justiça gratuita, pois o benefício não foi concedido à autora, a qual juntou o comprovante de pagamento das custas (id. 133074421). A parte ré alega ilegitimidade passiva ante a quebra do nexo causal causado pela atuação de outro profissional no tratamento. Não merece acolhimento a alegação da parte ré, uma vez que a atuação de outro profissional no tratamento não exclui a responsabilidade dos demais profissionais que tenham agido com negligência, imprudência ou imperícia. Portanto, considerando os fatos narrados na inicial, os requeridos, prestadores de serviço, são partes legítimas para responder à presentes demanda. Ante o exposto, rejeito as preliminares. Em relação à prejudicial de mérito de prescrição, ainda não há fundamentos fáticos para acolhê-la. Isso porque a clínica ré apontou não dispor mais dos prontuários dos pacientes, o que poderia comprovar o fim efetivo do tratamento. Além disso, os autores sustentam que o tratamento teria se estendido até 2018, quando então trocaram de dentista. Assim, somente após o aprofundamento probatório é que a questão poderá ser esclarecida. DECLARO saneado o processo. O ponto controvertido ainda pendente de esclarecimento é: a) se houve ou não erro nos procedimentos realizados pelos requeridos; b) caso positivo, se os problemas, como fraturas nos parafusos, foram causados pela negligência dos requeridos que abandonaram o tratamento e não realizaram de forma adequada ou c) se os problemas foram ocasionados por maus hábitos e más condições de higiene dos autores ou d) se houve culpa recíproca, de forma que ambos colaboraram para o mau resultado do tratamento. Portanto, imprescindível a realização de prova pericial. Todavia, considerando que houve a intervenção de terceiro profissional na finalização do tratamento, a perícia deverá ser indireta, por meio de todos os exames, radiografias e prontuários dos autores, acerca de todos os procedimentos realizados pelos requeridos. Observo que relação em questão tem nítida natureza consumerista, já que a autora é consumidora de produtos e serviços; e a ré é sua fornecedora, devendo a contratação em questão ser regida pelos princípios protetivos esculpidos no Código de Defesa do Consumidor. Anoto, também, que se mostra cabível a inversão do ônus da prova, pois há verossimilhança nas alegações autorais, devendo-se acreditar, em princípio, na boa-fé da autora, que afirma a necessidade de realização de cirurgia reparadora que deve ser coberta pelo plano contratado. Ademais, é notória sua hipossuficiência frente a empresa requerida. Assim sendo, ante o pedido deduzido na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código Consumerista. Nomeio a perita FERNANDA PEREIRA FURTADO, na modalidade Odontologia, CPF 055.239.046-19, email: furtadofernanda1981@gmail. com, telefones: 33520103, cujos dados se encontram na tabela de peritos deste tribunal. Na realização da perícia técnica, deve o perito verificar se houve ou não erro no tratamento realizado pelos requeridos e se os erros foram de responsabilidade dos requeridos ou dos autores ou se houve culpa recíproca. O ônus da prova é dos réus. Por essa razão, os RÉUS deverão arcar com os honorários periciais, cada um com a parcela de 1/3. Intimem-se as partes para indicação dos assistentes técnicos e apresentação dos quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se o perito para dizer se aceita o encargo, bem como indicar o valor dos honorários periciais. Vinda a proposta, intimem-se os réus para se manifestarem e efetuar o depósito. Aceitando o encargo e efetuado o depósito, intimem-se as partes para que procedam a juntada de todos os exames, documentos e relatórios para realização da perícia, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito para realização da perícia e entrega do laudo no prazo de 30 (trinta) dias. Cientifique-se que o profissional deve informar nos autos a data, local e horário do início dos trabalhos para ciência das partes. Quanto ao pedido de prova oral, indefiro, uma vez que não contribuiu para esclarecimento do ponto controvertido”. Em suas razões recursais (ID 41954032), afirma que foi alegada a ilegitimidade passiva do agravante, uma vez que não prestou nenhum serviço aos agravados. Argumenta que a pessoa jurídica já integra a lide, sendo que não há razão para a responsabilização pessoal do profissional liberal que não realizou o tratamento. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e deferir a exclusão do litisconsorte passivo, ora agravante, do polo passivo. Postulou, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, no presente caso, não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1371551, 07477940920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE E INÉPCIA DA INCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.REJEIÇÃO DA PRELIMNIAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. do REsp no 1.696.396/MT. DOMÍCILIO DO AUTOR, ART. 53, INCISO V, DO CPC. 1 .A decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como a que rejeita a inépcia da petição inicial, não configuram hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015, do CPC. 2. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos sob o tema no 998, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, razão pela qual deve ser conhecido e dado regular processamento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a alegação de incompetência do juízo. 3. Nos termos do art. 53, V, do CPC, é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Assim, possuindo o autor sede na Circunscrição em que ajuizou a ação não há que se falar em incompetência do juízo, sendo irrelevante o fato de ser pessoa jurídica de direito privado e a sua atividade decorrer do transporte urbano. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1365831, 07220614120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que, embora a questão relativa ao indeferimento da preliminar de ilegitimidade passiva não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se e Publique-se. Brasília, 08 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora